Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717675-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.P.D.R. contra decisão de ID 214970223 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de Q.P.S.A.M.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que é beneficiária de plano de saúde há onze anos, na condição de dependente de seu falecido cônjuge; que, em maio de 2023, passou a usufruir do plano por meio de cláusula de remissão contratual; com termo final de 31/5/2025; que não há garantia formal de continuidade do contrato; que possui condições clínicas que demandam tratamento contínuo; que não possui alternativa viável para contratar novo plano de saúde. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar sua permanência no plano de saúde, após o término do período de remissão, nas mesmas condições atuais (Afinidade Prático II) ou, subsidiariamente, em outra categoria fornecida pela agravada. Na hipótese de recusa da seguradora, pede seja assegurada a portabilidade especiais das carências para plano similar. Custas recolhidas (ID 71492684). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de ser determinada a manutenção da parte agravante no plano de saúde, após o decurso do prazo existente na cláusula de remissão. Inicialmente, destaque-se que a cláusula de remissão “consiste na garantia de continuidade da cobertura para os dependentes e em caso de morte do titular, pelo período especificado no contrato e sem cobrança da contraprestação. Tem por objetivo a proteção dos dependentes, mediante a extensão do serviço de assistência médica e hospitalar por período de tempo determinado e como forma de amenizar os efeitos da ausência repentina do provedor” (Acórdão 1953080, 0728628-17.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.). No caso, a parte agravante, além de não apresentar nenhum elemento concreto de que está impedida a continuidade do vínculo após 31/5/2025 em outra modalidade contratual, tampouco será exigido novo cumprimento de prazo de carência, pretende a manutenção de termos contratuais após o decurso do prazo existente na cláusula de remissão. Observe-se que o artigo 30, §3o, da Lei 9.656/98 disciplina que, em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes, desde que assuma o pagamento integral. O documento de ID 233339055 (autos de origem) demonstra que o plano de saúde contratado é da modalidade coletivo por adesão. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes” (AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Em conclusão, a parte agravante não apresentou qualquer elemento concreto de que, após o decurso do prazo de remissão, estará impedida de continuar o vínculo contratual, mediante pagamento integral do valor anteriormente devido. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora